Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. CONVERSÃO DA PENA EM MULTA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, argumentou pela absolvição devido à insuficiência de provas quanto à materialidade do crime, alegando que os únicos depoimentos considerados foram os dos próprios policiais envolvidos, sem a oitiva de outras testemunhas presentes no local dos fatos. Subsidiariamente, postula a aplicação da pena de multa.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 72626833).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 2.318/2023 - 26a DP (ID 72361391), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações prestadas pelos policiais são uníssonas ao relatarem que, durante patrulhamento, identificaram indivíduos consumindo entorpecentes. No momento da abordagem, o réu teria se distanciado do grupo e se negado a ser abordado. Ao ser submetido à revista pessoal, ele teria resistido e dirigido xingamentos aos agentes. Não foi possível realizar o interrogatório do apelante, pois, apesar de intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia. Portanto, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. Comete o crime previsto no art. 331/CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
9. No que se refere à aplicação exclusiva da pena de multa, destaca-se que o juiz possui discricionariedade na aplicação das penas (STF, HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Assim, a manutenção da sentença é adequada, cabendo ao juízo da execução analisar eventual pedido de substituição da penalidade por pena de multa, levando em conta a sanção que melhor atenda o caráter sancionador mais efetivo ao caso concreto.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.